Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715182-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P.M.F. RUDGE COMERCIAL LTDA - ME, PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBAO RUDGE, ANA MARIA DANIEL RUDGE D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. O presente feito deverá ser julgado de forma conjunta com o AGI 0714951-88.2020.8.07.0000. Brasília - DF, 9 de junho de 2020 11:18:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador